Tribunal: TJDFT
Processo: 0725072-54.2025.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Direito administrativo. Recurso inominado. Responsabilidade civil. Autarquia de trânsito. Responsabilidade pelo credenciamento dos CFC’s. Resolução CONTRAN n. 789/2020. Ato administrativo negocial. Cumprimento dos requisitos. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pelo DETRAN objetivando a reforma da sentença que o condenou a emitir a CNH provisória da autora, categorias A e B, além de compensar os danos morais sofridos pela usuária em R$2.000,00. Sustenta a legitimidade do ato administrativo que indeferiu a CNH, categoria A, em razão da não apresentação pelo Centro de Formação de Condutores do comprovante das aulas práticas. Acrescenta que a conduta nociva foi praticada pela autoescola que não cumpriu suas obrigações legais e que, inclusive, foi descredenciada. Afirma não ter responsabilidade pelos danos sofridos pela condutora.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão é saber se o DETRAN é responsável pela não emissão da CNH provisória da recorrida.
III. Razões de decidir
3. Dentre as diversas espécies de atos administrativos, há aqueles entendidos como atos negociais. Esses atos se justificam pela confluência de vontade entre Administração e administrado. Quando o usuário precisa obter anuência prévia para desempenhar determinada atividade, ele se utiliza desse tipo de ato para obter a tutela administrativa.
4. São características dos atos negociais a ausência de imperatividade ou coercitividade. Isso quer dizer que a concessão do ato não gera obrigação exigível ao administrado, que a exercer segundo seu arbítrio. Outra característica relevante é a vinculatividade de alguns atos negociais. Nesses casos, cumpridos os mandamentos legais pelo usuário do serviço público não há margem para a Administração decidir em sentido contrário. E é essa a hipótese dos autos. A doutrina administrativista, inclusive, exemplifica a CNH como ato negocial vinculado[1].
5. A recorrida comprovou sua aptidão para as categorias de habilitação A e B. Os registros do DETRAN indicam expressamente o "Resultado: Apto" para a Categoria A em 18/12/2024 e o "Resultado: Apto" para a Categoria B em 23/11/2024 (ID 77141029, pág. 32). Se a prova prática realizada por banca de avaliação da autarquia pressupõe a realização das aulas por parte do condutor em formação, conclui-se que a condutora apenas foi submetida ao teste por autorização do DETRAN, que considerou seus registros válidos.
6. Sobre o assunto, dispõe a Resolução 789/2020 do Contran em seu art. 40 que “Compete ao órgão ou entidade executivo de trânsito dos Estados e do Distrito Federal credenciar instituições ou entidades para a execução de atividades previstas na legislação de trânsito a respeito do processo de formação de condutores de veículos automotores e elétricos, na forma estabelecida pelo CONTRAN”.
7. A norma estabelece ainda que constitui atribuição do DETRAN, dentre outras, manter controle dos registros referentes a conteúdos, frequência e acompanhamento do desempenho dos candidatos e condutores nas aulas teóricas e práticas, contendo as informações sobre cursos práticos, como quilometragem inicial e final da aula, horário de início e término, placa do veículo, nome e identificação do instrutor, ficha de acompanhamento do candidato com assinatura ou verificação eletrônica de presença (art. 41, XIII, b, Resolução Contran 789/2020).
8. Assim, além de ter cumprido os requisitos necessários para a emissão da CNH, com aprovação na prova prática, é de responsabilidade do DETRAN o credenciamento dos CFC’s, não sendo suficiente a alegação de culpa exclusiva de terceiro, quando a autarquia pertence à cadeia de agentes responsáveis pela concessão da CNH aos usuários.
9. Quanto ao dano moral, não sendo a hipótese de dano in re ipsa, é exigível da vítima a comprovação do prejuízo e na hipótese não se identifica dano extrapatrimonial da recorrida, que justifique a condenação da autarquia nesse sentido.
10. O dano moral é aquele que atinge direito da personalidade do agente, de modo a causar mal-estar relevante, que atinge a pessoa de forma tão nociva que repercute diretamente em sua dignidade, apta a reclamar compensação financeira.
11. O cenário descrito pela usuária descreve situação aborrecedora, mas que não ultrapassou os limites do razoável, tanto que não ultrapassou a esfera administrativa da recorrida, vinculada à emissão da CNH. Por essas razões, tenho que a sentença deve ser parcialmente reformada para julgar improcedente o pedido de reparação por dano moral.
IV. Dispositivo
12. Recurso parcialmente provido para reformar em parte a sentença e julgar improcedente o pedido de reparação por dano moral.
13. Recorrente isento de custas. Sem honorários ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
_________
Dispositivos relevantes citados: Resolução Contran 789/2020, arts. 40 e 41, XIII, b.
Jurisprudência relevante citada: n/a.

[1] DI PIETRO. Maria Sylvia. Direito Administrativo. 21a Ed. São Paulo: Atlas, 2008, p. 217